Tribunal: TJDFT
Processo: 0740504-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Processo : 0740504-06.2021.8.07.0000 DECISÃO Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. I e V, do CPC. O recurso ataca a r. decisão (id. 31583994 - Pág. 112-117) que indeferiu a gratuidade de justiça e a tutela de urgência objetivando cobertura de procedimentos cirúrgicos. Depreende-se dos autos originários que a gratuidade de justiça foi indeferida de plano, sem observar a regra do art. 99, § 2o, do CPC, estabelecendo que, antes de indeferir o pedido, o juiz deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão. Também o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5o, inc. LV, CF, impõem à decisão judicial que assente sua legitimidade na observância ao direito de influência, correlato à expectativa dos sujeitos processuais em ver sua linha argumentativa considerada pelo julgador. É dizer, necessário oportunizar à parte que demonstre o preenchimento dos requisitos para o deferimento. Nesse quadro, manifesto o error in procedendo, imperativa a aplicação do art. 1.013, § 3o, do CPC, por analogia, ao recurso de agravo de instrumento. Contudo, não é possível aguardar deliberação em vista de prazo concedido na origem, sob pena de cancelamento da distribuição, o que evidencia o perigo de dano. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso relativamente à gratuidade de justiça, até ulterior deliberação nos termos do art. art. 101, § 1o, do, CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Assim, manifeste-se a agravante acerca do atendimento aos pressupostos de efetiva insuficiência de recursos para pagar custas e demais despesas processuais. Faculto-lhe a juntada de documentos. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o prazo, à conclusão. Brasília – DF, 20 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator